Tribunal: STF
Processo: RE 1357341
Classe: RE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-11-14
Data de publicação: 2024-11-14

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ÍNDICE DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA INCIDENTE SOBRE CONDENAÇÕES JUDICIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. TEMA 810 DA REPERCUSSÃO GERAL. MODULAÇÃO DE EFEITOS. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE N. 4.425. RECONSIDERAÇÃO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Em 23.9.2024, o recurso extraordinário interposto por Eurani Machado Martins foi provido, em decisão com a seguinte ementa: 



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ÍNDICE DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA INCIDENTE SOBRE CONDENAÇÕES JUDICIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. AUSÊNCIA DE MODULAÇÃO DE EFEITOS DO TEMA 810 DA REPERCUSSÃO GERAL. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DA TAXA REFERENCIAL – TR COMO ÍNDICE DE ATUALIZAÇÃO. PRECEDENTES. ACÓRDÃO RECORRIDO EM DESACORDO COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO PROVIDO” (fl. 1, e-doc. 50).



    2. Intimado em 24.9.2024, o Instituto de Previdência do Estado do Rio Grande do Sul interpõe o presente agravo regimental em 8.11.2024.



    Alega que “a hipótese era mesmo de incidência da correção monetária da forma como fixada no julgamento das ADIs 4.425 e 4.357, considerada a modulação de efeitos lá deferida” (fl. 2, e-doc. 52)



    Ressalta que, “cuidando-se, aqui, de precatório expedido antes de 25.03.2015 – como consignado, aliás, na própria ementa do acórdão recorrido –, nada há a reparar no pronunciamento da Corte a quo, no que determinou a observância do índice de correção monetária tal qual fixado no julgamento das ADIs 4.425 e 4.357, em especial na modulação de efeitos lá deferida” (fl. 2, e-doc. 84).



    Pede “a reconsideração ou reforma da monocrática agravada, mediante o provimento do presente agravo interno, ao efeito de, tornada sem efeito a determinação de devolução do processo à origem, de pronto negar-se provimento ao recurso extraordinário interposto pelo particular” (fl. 3, e-doc. 84).



    Examinados os elementos do processo, DECIDO.



    3. Consta do voto condutor do acórdão proferido pelo Tribunal de origem em juízo de retratação: 



    “(...) firmou-se que a inconstitucionalidade abarca somente o indexador a ser utilizado para a correção monetária dos débitos da Fazenda Pública, já que, reitera-se, declarada inconstitucional a expressão ‘índice oficial de remunera¢do básica da caderneta de poupança’. Assim sendo, não se pode mais utilizar a TR, que corrige os depósitos da caderneta de poupança. 



    Registre-se, no contexto, por oportuno, que o Min. Luiz Fux, Relator do RE nº 870.947/SE, paradigma que originou o Tema nº 810 do STF, Tema ao qual é estritamente vinculado o de nº 905 do STJ (dada certa equivalência das controvérsias de ambos), fez a relevante distinção, que segue, in verbis: 



    ‘O Supremo Tribunal Federal, ao julgar as ADIs nº 4.357 e 4.425, declarou a inconstitucionalidade da correção monetária pela TR apenas quanto ao segundo período, isto é, quanto ao intervalo de tempo compreendido entre a inscrição do crédito em precatório e o efetivo pagamento. Isso porque a norma constitucional impugnada nas ADIs (art. 100, §12, da CRFB, incluído pela EC nº 62/09) referia-se apenas a atualização do precatório e não à atualização da condenação ao concluir-se a fase de conhecimento.’ (...) 



    E, como já se adiantou, o caso em tela apresenta controvérsia de atualização relativa a precatório já expedido, e que provoca o exame da controvérsia ao cotejo do julgamento proferido nas ADIs 4.357 e 4.425 do STF. No caso, verifica-se que a expedição se deu anteriormente a 25/03/2015 (certidão a fl. 68). 



    Neste norte, a presente quaestio ingressa, outrossim, na hipótese dos itens 2 e 2.1 da tese proferida em questão de ordem, em sede de modulação dos efeitos da decisão de inconstitucionalidade então exarada nas ADIs 4357 e 4425 no STF. 



    É que sobreveio, ainda, julgamento proferido em questão de ordem no âmbito das referidas Ações Diretas 4357 e 4425 pelo STF, no qual se deu eficácia prospectiva a declaração de inconstitucionalidade parcial do art. 5º da Lei nº 11.960/09, determinando-se o seguinte: 



    2) - conferir eficácia prospectiva à declaração de inconstitucionalidade dos seguintes aspectos da ADI, fixando como marco inicial a data de conclusão do julgamento da presente questão de ordem (25.03.2015) e mantendo-se válidos Os precatórios expedidos ou pagos até esta data, a saber: 2.1.) fica mantida a aplicação do índice oficial de remuneração básica da caderneta de poupança (TR), nos termos da Emenda Constitucional nº 62/2009, até 25.03.2015, data após a qual (i) os créditos em precatórios deverão ser corrigidos pelo Índice de Preços ao Consumidor Ampla Especial (IPCA-E); (...) 



    Dessa forma, depreende-se que restou preservada, para tais hipóteses (precatórios expedidos ou pagos até 25/03/2015), a aplicação do índice oficial de remuneração básica da caderneta de poupança (TR) de 09.12.2009 (data em que entrou em vigor a EC nº 62/09) até 25.03.2015, consoante a tese supra colacionada. Ressalvou-se, no mais que a partir de tal data é que os créditos de precatórios deverão ser corrigidos pelo Índice de Preços ao Consumidor Amplo Especial (IPCA-E) (...)



    No mais, impende ser observado que a orientação sufragada pela Suprema Corte se coaduna com o quanto disposto no art. 21 da Resolução nº 303, de 18 de dezembro de 2019¹, do Conselho Nacional de Justiça, que dispôs sobre atualização monetária dos precatórios não tributários.



    Na espécie, portanto, urge, apenas, ser ressalvada a atualização pelo IPCA-E, para o período posterior a 25.03.2015, em vista das orientações então traçadas pelo Pretério Excelso, no âmbito da modulação dos efeitos nas ADIs 4357 e 4425 do STF (...)



    Ante o exposto, dadas as peculiaridades supra esposadas, em sede de retratação, DOU PARCIAL PROVIMENTO ao agravo de instrumento, para ressalvar que a partir de 25.03.2015 o crédito deve ser corrigido pelo Índice de Preços ao Consumidor Amplo Especial (IPCA-E) e, ainda, para determinar a incidência de juros de mora a partir do dia seguinte ao término do prazo para pagamento do precatório” (fls. 14-24, e-doc. 18 - grifos nossos). 



    4. Ao modular os efeitos no julgamento de Questão de Ordem na Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 4.425, este Supremo Tribunal Federal concluiu ser a Lei n. 11.960/2009, publicada em 29.6.2009, aplicável à atualização monetária de precatórios não tributários expedidos ou pagos até 25.3.2015:



    “Confere-se eficácia prospectiva à declaração de inconstitucionalidade dos seguintes aspectos da ADI, fixando como marco inicial a data de conclusão do julgamento da presente questão de ordem (25.03.2015) e mantendo-se válidos os precatórios expedidos ou pagos até esta data, a saber: (i) fica mantida a aplicação do índice oficial de remuneração básica da caderneta de poupança (TR), nos termos da Emenda Constitucional n. 62/2009, até 25.03.2015, data após a qual (a) os créditos em precatórios deverão ser corrigidos pelo Índice de Preços ao Consumidor Amplo Especial (IPCA-E) e (b) os precatórios tributários deverão observar os mesmos critérios pelos quais a Fazenda Pública corrige seus créditos tributários; e (ii) ficam resguardados os precatórios expedidos, no âmbito da administração pública federal, com base nos arts. 27 das Leis n. 12.919/13 e n. 13.080/15, que fixam o IPCA-E como índice de correção monetária” (Relator o Ministro Luiz Fux, Plenário, DJe 4.8.2015).



    Na espécie, o Tribunal de origem, observando a modulação dos efeitos da decisão proferida na Questão de Ordem na Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 4.425, manteve a aplicação da Taxa Referencial ao crédito anterior a 25.3.2015.



    5. Pelo exposto, torno sem efeito a decisão agravada e nego seguimento ao recurso extraordinário (al. a do inc. IV do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal). 



    Publique-se.



    Brasília, 14 de novembro de 2024.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora